Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comunica o SINDIRETA/DF na petição de ID 64902818 que a credora MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA renuncia ao crédito que supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual pugna pela expedição da respectiva requisição de pequeno valor. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 10 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR